Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749856-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A (“DISBRAVE”) contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 101.581, mantendo, contudo, a penhora sobre os créditos de aluguel oriundos do mesmo imóvel. No presente agravo, a DISBRAVE sustenta que os créditos de aluguel possuem natureza essencial e alimentar, sendo indispensáveis à manutenção de suas atividades empresariais, ao pagamento de obrigações operacionais e salariais e à preservação de sua viabilidade econômica. Por isso, requer a substituição da penhora dos créditos de aluguel pela penhora do imóvel, cujo valor seria suficiente para garantir integralmente a obrigação exequenda. Contudo, a análise dos autos revela que a questão envolvendo a liberação das penhoras sobre os créditos de aluguel teria sido objeto de impugnação já apreciada e rejeitada pelo juízo a quo, por meio da decisão de ID 214338269. Senão, vejamos. Extrai-se dos autos que, no curso da ação, o ilustre Juízo a quo deferiu duas penhoras. A primeira recaiu sobre “...créditos da executada decorrentes do contrato de aluguel do imóvel de matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, conforme registro R-5-101.581 da respectiva certidão de matrícula”. A segunda recaiu sobre “...imóvel indicado no ID 208490558, de matrícula n.o matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, de propriedade da executada Distribuidora Brasília de Veículos S/A., CNPJ 00.001.388/0001-45” (ID 210578209). A DISBRAVE impugnou as penhoras (ID 212654806) fazendo o seguinte requerimento: “DITO ISTO, a executada vem respeitosamente perante este douto juízo REQUERER o recebimento e o processamento da presente impugnação, e o seu provimento para a imediata liberação das penhoras incidentes sobre os créditos de aluguel, por se tratar de verbas indispensáveis para a manutenção e funcionamento da estrutura empresarial da executada” (ID 212654806 - grifei). Referida impugnação foi rejeitada (ID 214338269). A seguir, a parte credora compareceu aos autos dizendo “que apenas a penhora dos frutos e rendimentos do imóvel (alugueres) é suficiente para a quitação do débito cobrado, tornando-se desnecessária a penhora do imóvel e sua consequente avaliação” Diante dessa manifestação, a r. decisão agravada desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 101.581, mas manteve a penhora sobre créditos decorrentes de aluguéis pertencentes à agravante. Confira-se o teor da r. decisão agravada (ID 215842360): “Em atenção a manifestação do exequente ao ID 215302480, quanto a desnecessidade da manutenção da penhora do imóvel deferida ao ID 210578209, desconstituo a penhora. Quanto ao pedido de liberação dos valores depositados ao ID 214600432, em que pese a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0738071-21.2024.8.07.0001, a liberação de valores em favor do exequente depende da preclusão da decisão de ID 210578209., o que não é óbice ao depósito dos aluguéis, conforme decisão de ID 210578209. Ante o exposto, indefiro o pedido de levantamento de valores” (ID 215842360 - grifei). No presente agravo de instrumento, a DISBRAVE requer: “A reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata liberação das penhoras incidentes sobre os créditos de aluguel, por se tratar de verbas indispensáveis para a manutenção e funcionamento da estrutura empresarial da agravante, e a substituição desta pela manutenção da penhora do imóvel de matrícula no 101.581” (ID 66499713 - Pág. 11 - grifei). Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, ao menos em análise perfunctória, parece que a matéria relativa à manutenção ou substituição das penhoras já foi definitivamente decidida, estando, portanto, alcançada pela preclusão. Nesse contexto, compete ao agravante demonstrar, de forma fundamentada, as razões pelas quais entende não estar preclusa a discussão acerca da liberação da penhora sobre os créditos de aluguel. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, justificar a interposição do presente recurso, esclarecendo as razões pelas quais não se aplicaria, no caso, a preclusão sobre a matéria objeto do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator